Tribunal: TJSP
Processo: 1500559-02.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500559-02.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em
que é apelante JEFERSON SOARES PINHEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500559-02.2018.8.26.0599 -Voto no 13880
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500559-02.2018.8.26.0599
Comarca: PIRACICABA
Juízo de Origem: 3a VARA CRIMINAL
Apelante: JEFERSON SOARES PINHEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Rodrigo Pares Andreucci
VOTO no 13880
FURTO QUALIFICADO. Recurso defensivo voltado à
dosimetria.
Penas
preservadas.
Manutenção
do
acréscimo de 1/3 pela dupla reincidência específica.
Regime fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por JEFERSON SOARES PINHEIRO contra a sentença proferida
pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Piracicaba, que o condenou às
penas de 2 anos, 8 meses de reclusão e 10 dias-multa, no piso em
regime fechado, como incurso no CP, art. 155, § 4o, I, permitido apelo
em liberdade, pleiteando alijamento do aumento nas bases, redução do
incremento pela reincidência e abrandamento da modalidade prisional.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia “(...) no dia
10 de novembro de 2018, por volta de 22h59min, na Alameda no 90, situada no
condomínio Vivendas Bela Vista, bairro Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500559-02.2018.8.26.0599 -Voto no 13880
3
de Piracicaba, JEFERSON SOARES PINHEIRO, qualificado a fls. 06, mediante
rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (uma) televisão, marca Gradiente,
01 (uma) furadeira elétrica e 01 (uma) bolsa, contendo diversos CD's e DVD's,
pertencentes a S.F.O.S” (fls.70).
Acervo probante impecável, composto pelos dizeres
dos GCs Marcos e Dorisvaldo, responsáveis pela prisão em flagrante
em poder das rei e das palavras da vítima - JEFFERSON não
apresentou sua versão acerca da inculpação, pois silente na fase
policial e, em Juízo, tornou-se revel (fls. 150) -, a absolvição era meta
inalcançável, tanto que a Defesa se insurge apenas quanto à
dosimetria.
A qualificadora do rompimento de obstáculo foi
comprovada pelo laudo pericial de fls. 141.
A dosimetria, embora tecnicamente incorreta
(sistema trifásico), não comporta reparos.
Sem especificação de qual fase, foi aplicado um
aumento único implícito de 1/3 pela dupla reincidência específica
(certidão de fls. 135/139), apenas sobre a privativa, que atingiu 2 anos
e 8 meses de reclusão. A pecuniária, a despeito do CP, art. 68, não
acompanhou proporcionalmente o reajuste, permanecendo no piso de
10 dias-multa, o que não pode ser modificado, sob pena de reformatio
in pejus.
Contudo, não há qualquer prejuízo à Defesa, pois o
quantum revelou-se razoável e proporcional, por se tratar de duas
condenações definitivas pela prática do mesmo delito, tornando-se
definitivas, ausentes outras causas modificadoras.
Por fim, a recidiva específica impediu as
substituições previstas no CP, art. 44 e 77 e aplicação de privilégio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500559-02.2018.8.26.0599 -Voto no 13880
4
(CP, 155, § 2o), medidas que não seriam socialmente recomendáveis,
pois useiro e vezeiro na prática de delitos, sem se emendar, o que
igualmente impossibilita a imposição de regime mais brando, como
postulado, em nítida exceção à Súmula/STJ, no 269.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica